Tribunal: TJDFT
Processo: 0702184-76.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702184-76.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL FERREIRA VAZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MANUEL FERREIRA VAZ em face de decisão proferida pelo juízo do 2o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos seguintes termos: “Recebo a inicial. MANOEL FERREIRA VAZ almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o DISTRITO FEDERAL à disponibilização, com urgência, do procedimento cirúrgico para RESSECÇÃO DE TUMOR E RECONSTRUÇÃO C/ENXERTO. É o breve relatório. Decido. A parte AUTORA, de 81 anos, com diagnóstico de NEOPLASIA LIPOMATOSA BENIGNA, encontra-se aguardando a marcação de cirurgia pleiteada, na rede pública de saúde do Distrito Federal, desde 10/05/2023. Consta que está inscrita no SISREG, solicitação n. 472868004, classificação de risco: VERMELHO. Como é cediço, a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que a norteia, qual seja da dignidade da pessoa humana. Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Os pedidos de tutela de urgência, por sua vez, encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. A Lei n. 12.153/2009, que trata da criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, em seu artigo 3o, dispõe que poderão ser deferidas medidas antecipatórias, a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação. No caso em apreço, apesar da importância da temática (saúde) e da urgência que muitas das vezes é utilizada como instrumento de pressão para forçar o deferimento de medidas judiciais, não vejo como acolher o pedido nesse momento. O relatório médico acostado aos autos (id. 176539292, pág. 1/2) atesta a necessidade da realização do procedimento cirúrgico pleiteado pela parte autora, porém, não consta do relatório situação de dano irreparável. É de se considerar a existência de uma lista de classificação e prioridade na busca por cirurgias; logo, o deferimento da medida, nessa ocasião, prejudicaria as demais pessoas que figuram na lista de espera em posição anterior e que podem até mesmo apresentar quadro clínico de maior gravidade que a parte autora, restando, pois, nesta ocasião ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência. Não cabe ao Judiciário, a meu sentir, imiscuir-se na atividade médica, para determinar qual paciente deve ou não passar à frente de outro, para ser submetido a determinado tratamento. Isso tanto é verdade que foi criado o Sistema de Regulação. Destaco, por oportuno, que, via de regra, a tramitação de feitos desta natureza é bastante célere neste juizado especial fazendário, de sorte que não se vislumbram, por ora, maiores prejuízos em se aguardar seu desfecho. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que nos Juizados Especiais não há condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, consoante dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Ressalto que, caso os autos subam em grau de recurso, a parte que deseja ter a isenção das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá reiterar e/ou formular o pedido quando da interposição do recurso. Cite-se para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após o transcurso do prazo de contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Na sequência, colha-se manifestação ministerial, nos termos do art. 179 do CPC, não sem antes incluí-lo no cadastro do feito, se o caso. Então, venham os autos conclusos para julgamento. I.” ” Em seu recurso, a parte recorrente pugna pela antecipação de tutela recursal para a realização do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RESSECÇÃO DE TUMOR E RECONSTRUÇÃO C/ENXERTO, no prazo máximo de 15 dias, nos termos da prescrição médica. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além de o agravante ser assistido pela Defensoria Pública, constam dos autos declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Com efeito, a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RESSECÇÃO DE TUMOR E RECONSTRUÇÃO C/ENXERTO, o que se observa no presente caso. O relatório médico e tela de inscrição no SISREG III (ID 176539293, autos de origem), indicam que o ora recorrente apresenta diagnóstico neoplasia lipomatosa benigna com indicação para realização do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO RESSECÇÃO DE TUMOR E RECONSTRUÇÃO COM ENXERTO G com classificação de risco vermelha, inserida no sistema em 10/05/2023, há mais 180 dias nesta data. Nesse contexto, a partir do conjunto probatório inserido nos autos, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor à recorrida a obrigação de realizar o procedimento cirúrgico indicado, diante de quadro de grave dano à saúde da autora e da considerável demora no atendimento de paciente com a classificação de risco mais grave. Há, pois, elementos que denotam que a espera pela concessão da tutela definitiva pode acarretar danos irreparáveis à saúde da parte recorrente. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, em favor da recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o procedimento cirúrgico de " RESSECÇÃO DE TUMOR E RECONSTRUÇÃO COM ENXERTO G” na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Intime-se o ente Distrital da presente decisão por oficial de justiça. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 3 de novembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator